Tribunal: CVM
Processo: RJ-2011-14365
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2011/14365

Acusado: Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo

Ementa:
Inobservância das normas profissionais emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade
–
CFC relativas ao exercício da atividade de auditoria
independente – irregularidades na elaboração e envio das demonstrações
financeiras da companhia à CVM. Emissão de parecer de auditoria sem ressalvas.
Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei no
6.385/76 e nos artigos 26, §2o, 35, caput e inciso I, da Instrução CVM no 308/99, por
unanimidade de votos, decidiu aplicar ao acusado, Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo,
a penalidade de multa pecuniária de R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao
disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/99.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Ausentes o acusado e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias, Relatora, Ana Dolores
Moura Carneiro de Novaes, Otavio Yazbek, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Rio de Janeiro, 02 de abril de 2013.

Luciana Dias
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2011/14365

Acusado: Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo

Assunto: Eventual inobservância das normas relativas ao exercício da atividade de
auditoria – Instrução CVM n° 308, de 1999.

Relatora: Diretora Luciana Dias

RELATÓRIO

I. OBJETO

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Normas
Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Acusação”), em face de Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo (“Sr.
Tadeu” ou “Acusado”), auditor independente da GUARAMA – Guaraná da Amazônia S.A. (“Companhia” ou
“Guarama”), para apurar eventual inobservância de normas profissionais de auditoria independente, nos
termos dos artigos 201 e 26, §2o2, da Instrução CVM no 308/99.

II. ORIGEM

2.
Em 22.02.2012, a Gerência de Relações com Empresas 3 (“GEA-3”) informou à Gerência de
Normas de Auditoria (“GNA”) a existência de possíveis irregularidades referentes às demonstrações
financeiras da Guarama referentes a 2009 (fls. 01/06).

1/8

3.
Segundo a GEA-3, o Acusado teria afirmado, em seu parecer de auditoria, ter examinado as
Demonstrações do Resultado do Exercício (“DRE”) e as Mutações do Patrimônio Líquido da Guarama. No
entanto, a DRE não foi apresentada e não fazia parte do rol das demonstrações enviadas pela Companhia.

4. Após solicitação de esclarecimentos, dentre os quais o envio da DRE, a Companhia informou que,
em razão da paralisação de suas atividades no exercício de 2009, não seria necessária a elaboração
daquele documento no período (fls. 07).

5. A Companhia ressaltou ainda que teria ocorrido um “erro de digitação” na elaboração do parecer
de auditoria. Tal erro já haveria sido corrigido com a emissão de um segundo parecer, com a mesma data
(08.03.2010) em substituição ao anterior (fls. 08).

6. Em 04.07.2011, a GNA solicitou ao Acusado a apresentação de documentos referentes ao trabalho
desenvolvido, entre eles a cópia do planejamento dos trabalhos de auditoria, cópia do Relatório de Forma
Longa (Relatório Circunstanciado), e esclarecimentos acerca da não menção da inexistência da DRE (fls.
11).

7. Em resposta, o Acusado enviou: (i) cópia do planejamento de auditoria datado de 06.02.2011, ou
seja, data posterior à do parecer de auditoria (08.03.2010) (fls. 15), o que, segundo a Acusação
demonstraria, na verdade, a inexistência desse documento à época, (ii) cópia do relatório
circunstanciado; (iii) cópia da declaração simplificada de pessoa jurídica, atestando a inatividade da
Companhia no exercício de 2009 (fls. 32); e (iv) cópia de ambos os pareceres, visando esclarecer o
evento do “erro de digitação” (fls. 34/35).

8.
O Sr. Tadeu afirmou ainda que não encontrou dificuldades quanto aos critérios de extensão e
profundidade do parecer, já que a Companhia estaria inoperante desde 1991. Também destacou que a
DRE teria sido apresentada pela Companhia apenas posteriormente, juntamente com o Balanço
Patrimonial e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Resultado do
Exercício. Assim, foi emitido um terceiro parecer em substituição ao segundo, excluindo-se o parágrafo
sobre a ausência da DRE, mantendo-se a data de emissão do mesmo (fls. 12/13).

9.
A SNC requisitou então que o Acusado apresentasse cópia de todos os papéis de trabalho (item
11.1.3.1 da NBC T 11), que embasaram a opinião emitida para as demonstrações contábeis em referência
(fls. 36).

10.
Em resposta, o Acusado enviou os seguintes documentos: (i) cópia do contrato de prestação de
serviço; (ii) cópia do rol de documentos requisitados no planejamento de auditoria; (iii) cópia do
planejamento de auditoria; (iv) cópia do relatório de auditoria; (v) cópia do parecer de auditoria; (vi) cópia
da carta de responsabilidade da administração da Companhia, referente às demonstrações financeiras
levantadas em 31.12.2009; (vii) cópia da carta de confirmação da confidencialidade; (viii) cópia da
certidão negativa de débito fiscal da Companhia; e (ix) cópia da declaração simplificada de pessoa jurídica
(fls. 37/85).

11. A SNC entendeu ter reunido elementos suficientes, propondo termo de acusação, nos termos do
art. 8o3 da Deliberação CVM no 538, de 2008 (fls. 86/91).

12.
A Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) constatou que a área técnica acusadora deveria
promover diligência no sentido de obter esclarecimento do Acusado sobre os fatos descritos no termo de
acusação, nos termos do art. 114 da Deliberação CVM no 538, de 2008 (fls. 93/95).

13.
A SNC solicitou ao Acusado informações adicionais sobre os procedimentos adotados para
realização de checagem das demonstrações financeiras da Companhia e os motivos que o levaram a
emitir parecer de auditoria sem ressalvas (fls. 96/97).

14. O Acusado afirmou ter realizado exames de registros e documentos; conferência da exatidão de
documentos comprobatórios e das demonstrações contábeis. O Acusado afirmou ainda que a ausência de
atividade operacional da Companhia seria mencionada no relatório circunstanciado (fls. 98/99).

III. TERMO DE ACUSAÇÃO

15.
A SNC entendeu que as informações adicionais não descaracterizaram as irregularidades
apontadas e prosseguiu com o termo de acusação. Segundo a Acusação:

i) o Acusado não observou os itens 11.3.1.4, e 11.3.1.8 da NBC T 11, aprovada pela Resolução CFC No
2/8

820/97, na qual se estabelece que “o parecer deve identificar as demonstrações contábeis sobre as quais
o auditor está expressando sua opinião” e “o parecer deve expressar, clara e objetivamente, se as
demonstrações contábeis auditadas, em todos os aspectos relevantes, na opinião do auditor, estão
adequadamente representadas ou não consoante as disposições contidas no item 11.1.1.15”; diante da
ausência inicial da DRE, o conteúdo e a forma de apresentação das demonstrações contábeis deveriam
ser objeto de discordância do Acusado, nos termos da alínea “a” e do caput do item 11.3.3.1 da NBC T 11;

ii) o Acusado emitiu opinião sem ressalvas sobre as demonstrações da Companhia, afirmando que as
mesmas aparentavam o resultado de suas operações e as variações financeiras de acordo com as
práticas contábeis no Brasil, apesar de a Companhia não apresentar variação alguma (Resolução CFC no
820/97 – Item 11.3.2.3 e 11.3.3.1 da NBC T 11); e

iii) o Acusado realizou simples checagem dos bens da Companhia, não atentando para a verificação
da efetiva existência de tais bens; o Acusado também não mencionou em seu parecer a condição especial
de inatividade em que se encontrava a Companhia, nos termos do item 11.2.8.56 da NBC T 11.

16.
Em primeiro lugar, a SNC entendeu que o Acusado deveria ter manifestado sua discordância
quanto à não apresentação, pela Companhia, da DRE.

17.
O Acusado teria afirmado que, em função da ausência de aquisições e de variações no valor do
ativo imobilizado, não teria havido depreciação nos ativos. A Acusação ressaltou que a simples
“checagem” dos valores não seria suficiente, devendo o Acusado verificar a existência de bens, bem
como questionar o real valor destes, que podem sofrer depreciação em razão do uso, da obsolescência,
da ação da natureza, ou, ainda, por redução do valor de recuperação.

18.
O parecer também não indicou as incoerências contábeis identificadas. Nos termos do item
11.2.8.4 da NBC T 11, o Acusado deveria, em seus trabalhos, ter avaliado o valor de recuperação do ativo
imobilizado, que está paralisado, levando em conta as normas sobre a continuidade da empresa
estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade7.

19.
No planejamento de auditoria, datado de 06.02.2011, posterior à emissão do parecer (de
08.03.2010), não existem evidências de que esses trabalhos teriam sido efetivamente realizados.
Existiriam apenas “citações de pontos a serem verificados e solicitações de cópia de balancetes e razão
contábil, descritas de forma genérica”.

20.
Em segundo lugar, ao apresentar o seu parecer de auditoria sobre as demonstrações da
Companhia, o Acusado teria emitido sua opinião sem ressalvas, seguindo o modelo proposto pelo CFC
(Resolução CFC no 820/97 – Item 11.3.2.3 da NBC T 11).

21. A Acusação verificou ainda que as DREs referentes aos exercícios de 2008 e 2009 apresentaram
prejuízos no valor de R$ 68 mil, decorrentes exclusivamente da “Amortização do Diferido” (fls. 24).
Contudo, em nenhum dos exercícios existe a rubrica “DIFERIDO” no balanço, sendo, portanto, impossível
amortizar um ativo que inexiste.

22.
Ademais, a análise do Balanço Patrimonial de 2008 indicaria que o saldo de abertura da conta
Prejuízos Acumulados é de R$ 68 mil. Somado ao valor do resultado em 2009, deveria apresentar R$ 136
mil, acumulando-se os dois exercícios. Entretanto, na análise do Patrimônio Líquido (fls. 29) é mencionado
“Verificamos que durante os exercícios anteriores houve a completa amortização do Ativo Diferido que,
em 31 de dezembro de 1999, apresentava o saldo de R$ 68 mil”. A Acusação concluiu que o saldo de R$
68 mil já havia sido integralmente amortizado em exercícios anteriores, o que indicaria que nem em
2008 poderia ter havido tal amortização na DRE.

23. Em relação às explicações sobre o diferido, a SNC considerou que estas seriam um indicativo da
falta de conhecimento do Sr. Tadeu em relação à demonstração do resultado, pois “esta não deveria ter
saldos acumulados de um ano para o outro”.

24. De acordo com a Acusação, tanto para as demonstrações financeiras inicialmente apresentadas,
quanto para as demais, o parecer deveria ter sido adverso, considerando que: (i) nas demonstrações nas
quais o diferido está reconhecido no Ativo, representando 93% do total deste grupo, se tal rubrica
efetivamente existir, o parecer deveria ser adverso já que tal ativo não apresentava expectativas de
realização; (ii) na demonstração nas quais o diferido é amortizado no resultado de 2008 e 2009, o
resultado integral de 2009 está demonstrado incorretamente, também devendo resultar em um parecer
adverso; (iii) em todas as demonstrações apresentadas não há evidências de recuperabilidade do valor
registrado no ativo imobilizado.
3/8

25.
Por fim, em momento algum o parecer de auditoria destacou a situação de paralisação da
Companhia, existente desde 1991. Ao contrário, o relatório de auditoria ressaltou um “relevante número
de transações”, apesar de a Companhia estar inoperante.

26. A esse respeito, a Acusação destaca que “nada que deve ser descrito no parecer de auditoria pode
ser substituído por uma citação no relatório circunstanciado e ainda, que o fato de não ocorrerem
mudanças significativas nos métodos e procedimentos contábeis não é suficiente para garantir que as
Demonstrações Financeiras representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da
entidade”.

27. Diante do exposto, a SNC requer que o Acusado seja responsabilizado pela não observância das
citadas normas do Conselho Federal de Contabilidade e, portanto, pela violação dos artigos 20 e 26, § 2o,
ambos da Instrução CVM no 308, de 1999.

IV. DEFESA

28.
Segundo a defesa, as irregularidades apontadas não infirmariam a qualidade do parecer. O
Acusado não teria promovido uma “simples checagem”. Teria adotado os seguintes procedimentos no
desenvolvimento dos trabalhos: (i) exames de registros e documentos; (ii) obtenção de informações junto
às pessoas e entidade conhecedora da transação; (iii) conferência da exatidão de documentos
comprobatórios e das demonstrações contábeis; e (iv) se os mesmos foram avaliados, divulgados e
classificados em consonância com os Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade.

29. Os procedimentos adotados não são irregulares, visto que a situação da Companhia era peculiar
(pelo fato de a empresa Guarama estar em situação não operacional desde 1991), e, portanto, o Acusado
deveria pautar sua atuação na realidade fática.

30. Quanto ao parecer que mencionou a existência da DRE, sem que ela fizesse parte do conjunto de
demonstrações apresentadas pela Companhia, a defesa considera “mero erro formal, proveniente de
equívoco no ato de digitação”, sendo, portanto, sanável.

31. Sobre o segundo parecer, que mencionou não ser necessária a elaboração da DRE da Companhia
referente ao exercício encerrado em 31.12.2009, a defesa alega que, não obstante a DRE não tenha sido
apresentada num primeiro momento, a mesma fora devidamente apresentada pelo Acusado
posteriormente. Nesse sentido, a inconsistência teria sido sanada, afastando inconsistências.

32. A menção, nas notas explicativas, ao fato de a empresa estar sem movimentação desde 1991 seria
suficiente para ressaltar o fato, inexistindo, pois, prejuízo ao parecer.

33. Quanto à ausência de ressalvas, a defesa alega que o parecer teria sofrido sucessivas adequações,
de modo a “sanar eventuais inconsistências vislumbradas”. Logo, as demonstrações representariam
adequadamente a situação patrimonial e financeira da entidade, “especialmente devido a mesma ter se
mantido por vários anos sem qualquer atividade operacional”.

34. Por fim, quanto ao Ativo Diferido, a defesa alega que o mesmo não constou no Balanço Patrimonial
em razão de ter sido completamente amortizado, convertendo-se em prejuízo do exercício de 2009, em
consonância com o art. 38 da Lei no 11.941, de 20098.

35. Diante de todo o exposto, a defesa requer total improcedência da acusação.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 2013.

Luciana Dias
DIRETORA
--------------------------------
1 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus
sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se
refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
2 Art. 26, §2o. A responsabilidade dos administradores das entidades auditadas pelas informações contidas nas
demonstrações contábeis, ou nas declarações fornecidas, não elide a responsabilidade do auditor independente
4/8

no tocante ao seu relatório de revisão especial de demonstrações trimestrais ou ao seu parecer de auditoria, nem
o desobriga da adoção dos procedimentos de auditoria requeridos nas circunstâncias.
3 Art. 8o O termo de acusação será elaborado por qualquer das Superintendências da CVM quando os elementos
de autoria e materialidade da infração forem suficientes para o seu oferecimento.
4 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
5 O item 11.1.1.1. – A auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedimentos técnicos que
tem por objetivo a emissão de parecer sobre a sua adequação, consoante Os Princípios Fundamentais de
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade e, no que for pertinente, a legislação específica.
6 NBC T 11, aprovada pela Res. CFC no 820/97:
11.2.8.5 – Quando constatar que há evidências de riscos na continuidade normal das atividades da entidade, o
auditor independente deverá, em seu parecer, mencionar, em parágrafo de ênfase, os efeitos que tal situação
poderá determinar na continuidade operacional da entidade, de modo que os usuários tenham adequada
informação sobre a mesma.
7 NBC T 11, aprovada pela Res. CFC no 820/97:
11.2.8.1 – A continuidade normal das atividades da entidade deve merecer especial atenção do auditor, quando
do planejamento dos seus trabalhos, ao analisar os riscos de auditoria, e deve ser complementada quando da
execução de seus exames. (...)
11.2.8.4 – Na hipótese de o auditor concluir que há evidências de riscos na continuidade normal das atividades
da entidade, deve avaliar os possíveis efeitos nas demonstrações contábeis, especialmente quanto à realização
dos ativos.
8 Art. 38. A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar acrescida dos artigos 184-A, 299-A e

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2011/14365

Acusado: Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo

A s s u n t o : Eventual inobservância das normas relativas ao exercício da atividade de auditoria –
Instrução CVM n° 308, de 1999.

Relatora: Diretora Luciana Dias

V O T O

1. Este processo sancionador foi instaurado porque o Acusado teria violado o art. 20, da Instrução
CVM no 308, de 1999, ao descumprir normas do Conselho Federal de Contabilidade. Analisarei
separadamente as regras que, segundo a Acusação, teriam sido violadas.

i) Itens 11.3.1.4, e 11.3.1.8 da NBC T 11

2. A redação dos referidos itens é a seguinte:

11.3.1.4 – O parecer deve identificar as demonstrações contábeis sobre as quais o auditor está expressando sua
opinião, indicando, outrossim, o nome da entidade, as datas e os períodos a que correspondem.

11.3.1.8 – O parecer deve expressar, clara e objetivamente, se as demonstrações contábeis auditadas, em todos os
aspectos relevantes, na opinião do auditor, estão adequadamente representadas ou não, consoantes as disposições
contidas no item 11.1.1.1.

3.
Os documentos e informações constantes dos autos indicam que o Acusado apresentou três
pareceres de auditoria da Companhia para atender às solicitações de esclarecimentos feitas pela CVM.

4.
No primeiro parecer, o Acusado afirmou ter examinado, dentre outros documentos, as DREs da
Companhia (fls. 06). Tais demonstrações, no entanto, não haviam sido enviadas pela administração da
Guarama para análise e confecção de parecer de auditoria. O Acusado alegou ter havido erro de
digitação.

5. Visando a corrigir a irregularidade, o Acusado emitiu um segundo parecer de auditoria, dessa vez
5/8

afirmando que “em face de a empresa apresentar-se sem movimentação durante os referidos exercícios,
não se fez necessária a elaboração das demonstrações do resultado do exercício” (fls. 08).

6.
Depois do pedido de esclarecimentos da SEP, o Acusado enviou um terceiro parecer. Em
cumprimento ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No275/2011, a Companhia havia elaborado a DRE, possibilitando
que novo parecer fosse emitido, excluindo-se o parágrafo que mencionava a ausência da DRE (fls. 35).

7. A defesa alega que o ponto controverso seria a não apresentação da DRE, e que a apresentação
posterior da DRE seria suficiente para sanar a referida inconsistência, já que não existiria prejuízo à
análise contábil. meu ver, no entanto, a questão não se resume ao ponto indicado pela defesa por, pelo
menos, três motivos.

8.
Em primeiro lugar, não se vislumbra no art. 176 da Lei no 6.404, de 19761, exceção à regra de
elaboração de demonstrações de resultado em caso de a empresa encontrar-se sem movimentação. Esta
irregularidade deveria, portanto, ter sido mencionada no parecer.
9.
Em segundo lugar, embora a defesa afirme que a menção à “desnecessidade de elaboração da
DRE” ocorreu por conta das declarações emitidas pela Guarama, a verdade é que o auditor independente
tem o dever de, no parecer, apontar as irregularidades, não se eximindo de responsabilidade pelas
informações transmitidas pela administração da Companhia, conforme art. 26, § 2o,2da Instrução CVM no
308, de 1999.3 Assim, caberia a ele ou solicitar a DRE e proceder a devida análise ou ressalvar seu
parecer destacando a ausência de referido documento.

10.
Por fim, o ponto controverso não se limita a não apresentação da DRE, mas ao fato de ter-se
afirmado que a demonstração teria sido analisada, quando nem ao menos fora apresentada pela
administração da Companhia. Posteriormente, na tentativa de conferir aparência de mero erro formal,
alegou-se erro de digitação.

11. O que se nota é um conjunto de informações desencontradas fornecidas pelo Acusado e um padrão
de diligência muito aquém daquele que se espera de um auditor, cuja função é de extrema importância
para a manutenção de níveis desejáveis de transparência e informação no mercado.

12. Restaram, portanto, descumpridos os itens 11.3.1.4 e 11.3.1.8 da NBC T11, de modo que houve
descumprimento também do art. 20, da Instrução CVM no 308/99.

ii) Itens 11.3.2.3 e 11.3.3.1 da NBC T 11

13. O item 11.3.3.1 da NBC T 11 tem a seguinte redação:

11.3.3.1 – O auditor não deve emitir parecer sem ressalva quando existir qualquer uma das circunstâncias
seguintes, que, na sua opinião, tenham efeitos relevantes para as demonstrações contábeis:

a) discordância com a administração da entidade a respeito do conteúdo e/ou forma de
apresentação das demonstrações contábeis; ou

b) limitação na extensão do seu trabalho.

14.
Os três pareceres apresentados pelo Acusado foram emitidos sem ressalvas, apesar de: (i) a
Companhia não lhe ter apresentado a DRE; (ii) a Guarama estar inoperante desde, pelo menos, 1999; e
(iii) inconsistências no balanço patrimonial da Companhia.

15. Conforme analisado acima, não há qualquer menção no primeiro parecer ao fato de o Acusado não
ter analisado a DRE da Companhia. Sucedeu-se uma série de informações desencontradas sobre a
necessidade de DRE, o que não solucionou a falta cometida pelo auditor.

16. Em segundo lugar, o Acusado não fez qualquer menção ao fato de a Companhia estar inoperante
há vários anos. Ao contrário, o Acusado até menciona a existência de “uma série de transações”.
Ademais, em esclarecimentos apresentados e na própria defesa, o Acusado se contradiz sobre a data do
início da inatividade da Companhia, referindo-se ora ao ano de 1991, ora ao ano de 1999.

17. Por fim, em relação à análise do ativo diferido nas demonstrações financeiras, a ressalva feita pela
SNC é acertada. Apesar de as demonstrações dos exercícios de 2009 apresentarem prejuízos no valor de
R$68 mil decorrentes exclusivamente da amortização do ativo diferido, simplesmente não existe rubrica
referente ao ativo diferido no balanço patrimonial referente ao exercício de 2008.

6/8

18. A defesa alega que, apesar de o Acusado não ter mencionado a situação inoperante no parecer de
auditoria, ele o teria feito no relatório circunstanciado, e que o parecer teria sido emitido sem ressalvas
em decorrência das sucessivas adequações promovidas no decorrer de sua elaboração, inexistindo,
portanto, irregularidades.

19. Não vejo como a deficiência apontada pela Acusação de amortização de um ativo inexistente foi
sanada se a inconsistência permaneceu nas demonstrações financeiras da Guarama. Diante dessas
circunstâncias, o Acusado deveria ter manifestado sua discordância no parecer de auditoria.

20. Por essas razões, restaram descumpridos os itens 11.3.2.3 e 11.3.3.1 da NBC T 11, e, portanto, o
art. 20, da Instrução CVM no 308, de 1999.

iii) Item 11.2.8.5 da NBC T 11

21. O item 11.2.8.5 da NBC T 11 dispunha que:

11.2.8.5 – Quando constatar que há evidências de riscos na continuidade normal das atividades da
entidade, o auditor independente deverá, em seu parecer, mencionar, em parágrafo de ênfase, os efeitos
que tal situação poderá determinar na continuidade operacional da entidade, de modo que os usuários
tenham adequada informação sobre a mesma.

22. A despeito da previsão acima transcrita, não houve menção pelo Acusado, no parecer de auditoria
por ele emitido, ao fato de a Companhia estar inoperante há vários anos, ao menos desde 1999. Fato que
a própria defesa reconhece e elenca como um dos motivos de absolvição.

23. Ademais, da leitura dos autos, não é possível verificar que o Acusado tenha averiguado de fato os
efeitos da depreciação no ativo imobilizado, o que também deveria ser feito em cumprimento ao princípio
da continuidade cristalizado no item da NBC T 11 acima transcrito.

24. Restou, dessa forma, violado o item 11.2.8.5 da NBC T 11 e, portanto, o art. 20, da Instrução CVM
no 308, de 1999.

iv) Conclusão

25. Na dosimetria da pena, levarei em consideração a situação da Companhia, que já se encontrava
inoperante. Também considerarei, para fins de dosimetria da pena, os antecedentes do Acusado 4 e a
gravidade das infrações aqui analisadas (nos termos do art. 37 da Instrução CVM no 308, de 1999, a
violação do art. 20 da mesma instrução é considerada infração grave).

26. Diante do exposto acima, com fundamento no art. 11, da Lei no 6.385, de 1976 e nos artigos 26, §
2o, e 35, caput e inciso I, da Instrução CVM no 308, de 1999, voto pela condenação do Acusado por
violação ao art. 20, da Instrução CVM no 308, de 1999, a pena de multa pecuniária no valor de
R$100.000,00.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 2013.

Luciana Dias
DIRETORA
------------------------
1 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio
da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
(...)
III - demonstração do resultado do exercício; e
2 Art. 26. A entidade, ao contratar os serviços de auditoria independente, deve fornecer ao auditor todos os
elementos e condições necessários ao perfeito desempenho de suas funções.(...)
§2o A responsabilidade dos administradores das entidades auditadas pelas informações contidas nas
demonstrações contábeis, ou nas declarações fornecidas, não elide a responsabilidade do auditor independente
no tocante ao seu relatório de revisão especial de demonstrações trimestrais ou ao seu parecer de auditoria, nem
o desobriga da adoção dos procedimentos de auditoria requeridos nas circunstâncias.
3 Esse entendimento é consolidado no Colegiado: “apesar de a companhia ser obrigada a fornecer ao auditor
todos os elementos e condições necessários ao perfeito desempenho de suas funções (art. 26, caput), a
responsabilidade dos administradores não afasta a responsabilidade do auditor quanto ao relatório de revisão
especial de demonstrações trimestrais e nem o desobriga da adoção dos procedimentos de auditoria requeridos
nas circunstâncias (art. 26, §2o)”, cf. PAS CVM n.o RJ2009/12495, julgado em 01.12.2010.
7/8

4 No âmbito do PAS RJ2001/7661, Relator Diretor Durval Soledade, julgado em 25.04.2002, foi aplicada pena de
inabilitação para o exercício da atividade de auditoria independente por 2 anos, confirmada pelo CRSFN em
23.02.2005; e no âmbito do PAS RJ2003/11503, Relator Diretor Sérgio Weguelin, julgado em 03.11.2005, o
Acusado foi condenado a pena de suspensão do registro de auditor pelo prazo de 5 anos, decisão essa confirmada
pelo CRSFN em 21.07.2009.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/14365 realizada no dia 02
de abril de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/14365
realizada no dia 02 de abril de 2013.

Senhor Presidente, eu também acompanho o voto da Relatora.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/14365 realizada no dia 02 de abril de
2013.

Eu também acompanho o voto da Relatora, senhor Presidente.

Otavio Yazbek
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/14365
realizada no dia 02 de abril de 2013.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em
que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao acusado, Tadeu Manoel
Rodrigues Araújo, a penalidade de multa pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do voto
da Diretora-Relatora.

Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
8/8